Tribunal: TJES
Processo: 5003053-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003053-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: JULIO FELIPE DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003053-86.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: JULIO FELIPE DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JULIO FELIPE DA SILVA

em face de
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Narra o autor, em síntese, que, celebrou com a demandada um contrato de participação em grupo de consórcio, modelo 003, com preço do bem em R$ 37.272,55 (trinta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) para pagar bem móvel no prazo de 72 (setenta e dois) meses.

Aduz que efetuou o pagamento de aproximadamente 30 (trinta) parcelas, com valor total de R$ 14.076,30 (quatorze mil, setenta e seis reais e trinta centavos), tendo parado de pagar por motivos de dificuldade financeira.

Aponta que a porcentagem estipulada para os casos de desistência é de 10 (dez) %, não os 30 (trinta)% cobrados pela requerida, salientando ainda que o consórcio se findou há muito tempo e o Autor ainda não recebeu o dinheiro.

Alega a abusividade da cobrança do valor de 30 (trinta)% cobrado, cobrando por conta deste fato a restituição do valor de R$ 14.076,30 (Quatorze mil, setenta e seis reais e trinta centavos).

Em sede de contestação (ID. 3626314) sustenta que a parte demandante aderiu a uma cota de consórcio para aquisição de uma carta de crédito, referente ao contrato n° 182.534, fazendo parte do grupo e cota de consórcio n° 5030/379, pertencendo ao grupo de 92 assembleias e aderindo a um plano de 71 parcelas.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2773868) dispôs que:

“A) CONDENAR a requerida, à devolução do valor de R$ 9.567,45 (nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos),
relativo à quantia paga pelo demandante (R$ 14.076,30 – ID 13174440), em relação ao contrato de consórcio aderido pelo mesmo, descontado o percentual de 7,17% (sete, dezessete por cento), calculado sobre o valor da carta de crédito (R$ 43.253,19), a título de taxa de administração proporcional, a saber, R$ 3.101,25.
Sobre o montante a ser restituído (R$ 9.567,45) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial,
devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
;”

A requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 3626337). Preliminarmente, requer que seja o recurso recebido com efeito suspensivo. Em suas razões, alega a inexistência de vício de consentimento ou má prestação das tratativas contratuais, aplicação da cláusula penal, que seja considerada legal a taxa fixada em percentual superior a 10%, haja vista que administradoras possuem liberdade para tanto e correção monetária a partir do desembolso, uma vez que os valores pagos a título de parcela são utilizados como capital para as contemplações do grupo e não ficam paralisadas rendendo juros desde o pagamento.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 3626341), ocasião em que alega ser dever da parte recorrente restituir o valor desembolsado pelo autor, devendo a sentença ser mantida integralmente.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de nº 186445.
Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Quanto à cláusula penal, o desconto somente pode ocorrer mediante a demonstração do efetivo prejuízo causado pela desistência do consorciado ao grupo.
In casu,
não verifico a presença de comprovação de tal prejuízo.

Por fim, cumpre salientar que quanto à restituição dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, restou firmado pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, o seguinte entendimento:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, entendo que a acertada sentença do juízo singular deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.
É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)